Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732678-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PRADO CUSTODIO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, ALEXANDRE PRADO CUSTÓDIO, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da obrigação de fazer no 0705103-15.2023.8.07.0019, indeferiu tutela provisória de urgência para obrigar a ré autorizar cobertura de procedimento de ecocardiograma intracardíaco e custeio de cateter soundstar/eco OPME em benefício do autor. Na origem, o Juiz do feito não vislumbrou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob fundamento de que nenhum dos laudos apresentados pelo autor comprovou urgência ou emergência nos termos alegados na inicial. Em síntese, argumenta o recorrente que o uso de ecocardiograma intracardiaco ou ecodopplercardiograma transesofágico, com utilização de cateter soundstar/eco, aumenta a segurança da cirurgia, por permitir visualização precoce de derrame pericárdico (perfuração do coração), portanto são indispensáveis, conforme apontou o relatório médico. Afirma que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não cabendo ao plano de saúde delimitar o tratamento do segurado. Sustenta a probabilidade do direito a expressa menção da indispensabilidade do procedimento no relatório médico juntado aos autos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e o deferimento da medida antecipatória para determinar que a empresa agravada autorize e custeie a cirurgia cardíaca do agravante, com fornecimento de materiais e procedimentos solicitados. Preparo recolhido (ID 49885189). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, vislumbro a presença do perigo da demora, além da probabilidade do direito alegado. No caso, o agravante comprovou participar de plano de saúde ofertado pela agravada e a recursa de procedimento e utilização de material solicitados por sua médica cardiologista, para tratamento de Fibrilação Atrial Persistente, com evolução para o quadro de Taquicardiomiopatia. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o rol dos procedimentos da ANS seja taxativo, a ausência de outro procedimento eficaz incorporado ao rol, aliada a indispensabilidade e eficiência do tratamento recomendado pelo médico do paciente, permanece a obrigação excepcional de cobertura do serviço de saúde pela operadora do plano. Nesse sentido, colaciono o recente julgado proferido por esta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO. 1. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada. 2. A operadora de saúde recusou o custeio sem demonstrar a existência de tratamento alternativo e sem impugnar a conclusão médica pela imprescindibilidade da cirurgia plástica pós procedimento bariátrico, por motivos de saúde física e psicológica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1734596, 07050681520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme consignado na decisão agravada, entendeu o magistrado que os laudos apresentados pelo autor não atestaram a urgência do procedimento, e o fato de o autor ter recebido alta hospitalar, com a recomendação de procurar emergência em caso de piora, não comprovou urgência na medida pleiteada. No entanto, o relatório bem detalhado da cardiologista do paciente, Dra. Edna Maria, é conclusivo quanto à necessidade de ampliar a segurança do procedimento com o uso do ecocardiograma intracardíaco, a fim de reduzir complicações cardíacas maiores, além disso solicita a liberação do material com maior brevidade, advertindo que a demora na realização do procedimento aumenta o risco de recorrência e necessidade de reablação. Igualmente, segundo a expert, o procedimento requerido não consta no rol da ANS e não há material no rol (ID 49885179). A pesquisa realizada pela NatJus e citada na decisão agravada (ID 165259007 – PJe primeira instância), que não considerou o caso analisado no estudo como uma urgência ou emergência médica, se refere a outra paciente de iniciais S.L.B. Observa-se, ainda, que a definição de emergência, segundo item 8 do documento, utilizado pelo Juízo de origem para fundamentar o não deferimento da liminar, não engloba risco de dano irreparável à saúde do paciente, situação essa prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/98, que regulamenta as normas sobre planos de saúde privado e dispõe sobre a obrigatoriedade de cobrir atendimentos de emergência, urgência e de planejamento familiar. Nesse caso, o relatório médico indica se tratar de caso de emergência a situação do autor/agravante, nos termos do art. 35-C da legislação de regência, considerando sua doença de Fibrilação Arterial Persiste, refratária a medicação anti-arritmia, com evolução taquiocardiomiopatia, e disfunção severa e trombo em AE. Sendo assim, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e determinar o custeio do procedimento médico e do material necessário ao tratamento de saúde do agravante, nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator